Tribunal: TJSP
Processo: 1025588-75.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Insurgência da ré contra a sentença que julgou procedente a demanda. Irresignação que não prospera. Equipamentos de segurança cedidos em comodato pela autora, em razão de contrato de prestação de serviço, que não foram devolvidos. Valor da indenização fixado com base em avaliação pericial. Sentença ratificada. Recurso ao qual se nega provimento.